Tribunal: TJMT
Processo: 1023772-21.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023772-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LORENA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - CPF: 072.671.064-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - CNPJ: 29.684.075/0001-10 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGADO), EDUARDO DAMIAO GONCALVES - CPF: 108.301.688-18 (ADVOGADO), THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA - CPF: 873.344.611-34 (ADVOGADO), ISABELA CAMPOS VIDIGAL TAKAHASHI DE SIQUEIRA - CPF: 088.142.266-52 (ADVOGADO), JESSICA TOLOTTI CANHISARES - CPF: 070.504.359-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - CNPJ: 83.370.148/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VINCULADA À PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS À PRIVACIDADE E À AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO PEDIDO LIMINAR, À DIMENSÃO COLETIVA E TRANSNACIONAL DA DEMANDA E À READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO INSTRUTÓRIA ROTULADA COMO OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação de Defesa de Direitos Digitais – ADDD contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência incidental e determinou a readequação do valor da causa. A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão quanto à correta qualificação do pedido liminar, à consideração da dimensão coletiva e transnacional da controvérsia, e à suposta arbitrariedade na redefinição do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas nos embargos consistem em:

(i)

verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer o caráter de obrigação de fazer do pedido liminar, alegadamente instrumental à proteção dos direitos fundamentais à privacidade e à autodeterminação informativa;

(ii)

analisar se houve omissão na apreciação da dimensão coletiva e transnacional da controvérsia, com possível desconsideração de seus impactos econômicos globais;

(iii) examinar se há contradição ou omissão quanto à fundamentação jurídica da readequação do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente a qualificação jurídica do pedido liminar, esclarecendo que, apesar de nominado como obrigação de fazer, consistia na obtenção de documentos e informações com finalidade probatória, enquadrando-se no regime jurídico da exibição de documentos.
5. A invocação de princípios constitucionais, por si só, não transforma pedido de natureza instrutória em tutela satisfativa de direito fundamental, tampouco afasta a exigência dos requisitos legais da tutela de urgência, que não foram demonstrados no caso concreto.

6. A alegação de omissão sobre a dimensão coletiva e transnacional da controvérsia não se sustenta, pois o acórdão analisou criticamente o uso de estimativas extraídas de litígios estrangeiros como fundamento para pleito formulado em jurisdição nacional, rejeitando sua pertinência.
7. A readequação do valor da causa foi devidamente fundamentada, com base no art. 292, § 3º, do CPC, afastando o valor atribuído com base em projeções genéricas e arbitrárias, incompatíveis com a natureza não líquida da pretensão deduzida.

8. O inconformismo com a solução adotada não se confunde com vício apto a autorizar a oposição de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A natureza jurídica de pedido liminar deve ser aferida a partir de seu conteúdo efetivo, sendo inviável atribuir-lhe a qualificação de obrigação de fazer voltada à tutela de direitos fundamentais quando se tratar, em essência, de pretensão instrutória de exibição de documentos.

2. A readequação do valor da causa, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, é legítima quando afastada estimativa genérica baseada em litígios estrangeiros sem correspondência com a realidade fática e jurídica da

demanda nacional.

3. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão de premissas jurídicas previamente enfrentadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, § 3º; 396; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023772-21.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS

EMBARGADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela
Associação de Defesa de Direitos Digitais – ADDD
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara (ID n. 328670889) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar de urgência incidental, bem como determinou a readequação do valor da causa, originalmente fixado em R$ 289.060.000,00, para o montante de R$ 5.000.000,00, no bojo da Ação Civil Pública proposta contra a empresa
Google Brasil Internet Ltda
.

Em suas razões recursais (ID n. 331359395), a Embargante defende a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que não teria enfrentado de modo suficiente a tese central da natureza jurídica do pedido liminar, o qual, segundo sustenta, consubstanciaria obrigação de fazer instrumental à proteção de direitos fundamentais, notadamente, à privacidade e à autodeterminação informativa, e não mera medida de exibição probatória.

Sustenta, também, que, o acórdão não teria considerado adequadamente a dimensão coletiva e transnacional da controvérsia, especialmente no que tange à fixação do valor da causa, com suposta desconsideração dos impactos econômicos globais da conduta imputada.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões e obscuridade apontadas e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento, concedendo-lhe a tutela recursal vindicada.

A certidão de ID n. 340124872 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 335301385, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante sustenta que, o acórdão embargado teria incorrido em omissões e contradições, ao deixar de enfrentar, de modo específico, teses que reputa centrais ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas relativas ao poder geral de cautela do magistrado para impor obrigação de fazer consistente na prestação de informações, à distinção entre pedido de informações e exibição de documentos, ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da apresentação de documento estrangeiro, bem como à suposta ilegalidade e arbitrariedade na readequação do valor da causa.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que, a real intenção da Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum embargado.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2436416 MS 2023/0289561-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/8/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/8/2024). [Destaquei]

Com efeito, no presente caso, a arguição de que o acórdão teria incorrido em omissão apenas reflete o intuito da Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o acórdão foi enfático ao afirmar que, embora rotulado como obrigação de fazer, o pedido formulado pela parte autora buscava a obtenção de informações internas da empresa ré, relativas a políticas de coleta de dados e métricas de uso, elementos cuja natureza jurídica é eminentemente probatória, compatível com o regime de exibição de documentos, e não com a tutela de obrigações instrumentais à satisfação de direitos fundamentais.

Não se trata, aqui, de desconsiderar a importância dos direitos à privacidade e à autodeterminação informativa, mas de reconhecer que a forma como a pretensão foi estruturada processualmente revela sua verdadeira natureza jurídica. E o julgador, ao analisar uma medida de urgência, não se vincula à nomenclatura empregada pela parte, mas à essência do pedido, conforme impõe o princípio da verdade formal.

Ademais, o acórdão apontou que a própria parte autora invocou expressamente o art. 396 do CPC, norma que disciplina a exibição judicial de documentos, o que reforça o enquadramento jurídico reconhecido, e que contraria a narrativa artificial de que se trataria de típica obrigação de fazer com conteúdo satisfativo e final.

Sublinhe-se que, no Direito Processual Contemporâneo, não se admite que o uso estratégico de retórica constitucional sirva para esvaziar os requisitos legais da tutela provisória.

A invocação de princípios fundamentais, como privacidade ou autodeterminação, não pode operar como salvo-conduto para afastar a necessária demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, tampouco pode reclassificar um pedido instrutório como se fosse medida de proteção imediata de direito material.

E, como bem fundamentado no acórdão ora impugnado, tais requisitos não foram evidenciados,
in litteris
:

(...) In casu, ao contrário do que sustenta a parte agravante, não há nos autos qualquer elemento concreto e contemporâneo que comprove a imprescindibilidade, a urgência ou a utilidade real da medida pleiteada para a antecipação de prova, o que torna inviável o deferimento da tutela de urgência em sede recursal.

Com efeito, não se pode admitir o uso da tutela de urgência como atalho processual para antecipar a produção probatória, sobretudo quando não demonstrado qualquer risco de perecimento do direito ou da prova, tampouco a existência de comportamento omissivo ou obstrutivo por parte da agravada.

A concessão de medida dessa natureza, nos moldes requeridos, comprometeria o equilíbrio processual e o devido contraditório, além de instaurar um perigoso precedente de instrumentalização da jurisdição em favor de pretensões genéricas, fundadas em estimativas estrangeiras dissociadas do contexto jurídico nacional.

Também foi expressamente abordada a inconsistência entre os documentos requeridos e os fundamentos da causa de pedir, especialmente porque parte significativa das informações postuladas dizem respeito a litígios internacionais, notadamente em jurisdições alheias à autoridade do Poder Judiciário brasileiro, sem qualquer comprovação de sua utilidade ou pertinência imediata à controvérsia submetida à jurisdição nacional.

No mesmo sentido, é manifestamente improcedente a alegação de omissão quanto à readequação do valor da causa.

O acórdão foi claro ao reconhecer que o valor originalmente atribuído, de R$ 289 milhões de reais, se baseava em estimativas genéricas e arbitrárias extraídas de ações judiciais estrangeiras, sem qualquer correspondência com a realidade jurídica e econômica do caso concreto, de forma que a decisão singular nesse ponto, agiu em estrita conformidade com o art. 292, §3º, do CPC, ao ajustar o valor da causa a parâmetros objetivos, proporcionais e compatíveis com a natureza não líquida e preventiva da demanda.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, mas sim inconformismo da parte com a fundamentação adotada e com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC/2015.

Ante o exposto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026